Tribunal: TJPA
Processo: 0804394-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804394-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, NELSON DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NOTA TÉCNICA DO GMF. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que concedeu ao apenado o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico, por ser beneficiado com trabalho externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a concessão do regime semiaberto harmonizado, regulado pela Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), viola o princípio da legalidade e a Resolução nº 412/2021 do CNJ, e se o benefício deveria ser cassado por ausência de superlotação na unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Nota Técnica do GMF não inova o ordenamento jurídico, mas busca aperfeiçoar a aplicação do regime semiaberto harmonizado, sem violar a Resolução nº 412/2021 do CNJ, conforme entendimento consolidado desta Corte.

4. No entanto, o mérito do agravo resta prejudicado, pois o apenado obteve progressão ao regime aberto, conforme decisão superveniente, tornando desnecessário o exame sobre o semiaberto harmonizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
"A concessão do regime semiaberto harmonizado mediante monitoramento eletrônico, regulada pela Nota Técnica do GMF, não viola o princípio da legalidade, sendo aplicável quando atendidos os requisitos legais, porém, recurso prejudicado em razão da progressão do apenado ao regime aberto."

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 122; Resolução CNJ nº 412/2021; STF, Súmula Vinculante nº 56.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer em parte do recurso e, nesta, em o julgar prejudicado,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA (Seq. 116.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2001021-51.2023.8.14.0051,
deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto do apenado NELSON DA SILVA CORDEIRO, mediante monitoramento eletrônico.

Em
razões recursais
, a representante do
dominus litis
insurge-se contra a decisão acima destacada, a qual entende ser merecedora de cassação, requerendo,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 do CNJ já tratando do tema.

Aduz que os
“presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo já possuem seus direitos devidamente indicados na legislação vigente, como a possibilidade de sair todos os dias do estabelecimento prisional, durante o horário de expediente, retornando somente para dormir, não sendo vislumbrado nenhum prejuízo para seus direitos fundamentais. Ao contrário, a prática da atividade laborativa tem grande impacto na reinserção do executado na sociedade e também contribui diretamente na diminuição da pena restante a cumprir, servindo de estímulo para os apenados”.

Esclarece que
“A nota técnica, ao criar a hipótese de concessão do monitoramento eletrônico aos presos do regime semiaberto esbarra na proibição inovar no ordenamento jurídico, competência exclusiva do Poder Legislativo, que é a materialização do princípio da legalidade. Isto é, não pode, por exemplo, impor obrigações, penalidades ou benefícios não previstos em lei, sob pena de violação ao art. 5º, II e 37, caput, da Constituição Federal”.

Afirma que
“se essa fosse a vontade do legislador ordinário, o benefício do trabalho externo teria sido incluído na reforma legislativa que incluiu o monitoramento na Lei de Execução Penal, o que não ocorreu até a presente data”.

Aduz que
“o Ministério Público entende que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF), no que tange às hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado, incorreu em flagrante ilegalidade, devendo ser excluída/inaplicada/revogada a sugestão descrita no “item b” do artigo 3º (presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo).”

Entende que
“é consolidado o entendimento de que nota técnica é desprovida de aptidão normativa que cause efeitos concretos, tratando-se, em verdade, de mera interpretação da lei pré-existente para auxiliar o órgão respectivo”
.

No
mérito
, expõe que
“no regime semiaberto de cumprimento de pena, segundo dados mais atualizados recebidos por esta Promotora de Justiça (22 de janeiro de 2024), a capacidade da construção é para receber 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos e a efetiva ocupação está em 307 (trezentos e sete), entre pessoas no harmonizado e pessoas dentro da unidade, ou seja, não há qualquer superlotação que indique a necessidade de avaliação de implantação do monitoramento, de forma a enquadrar nos termos da própria Nota Técnica”.

Frisa que
“a nota técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Pará não possui força normativa e, como cediço, as hipóteses de concessão do semiaberto harmonizado esbarram no princípio da legalidade, de tal modo que não pode ser aplicada aos presos no regime semiaberto que possuem trabalho externo, por absoluta ausência de previsão legal nesse sentido”
.

Refere que
“já são 15 (quinze) acórdãos deste TJPA que estabelecem o mesmo raciocínio: a ausência de superlotação carcerária do regime semiaberto em Santarém/PA e a condenação por crime hediondo não autorizam a concessão do harmonizado”.

Explicita que conferir a harmonização do regime semiaberto configuraria a progressão
“per saltum”
, proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Dessa maneira, requer seja reformada a decisão do juízo de 1º grau que concedeu o regime “semiaberto harmonizado” ao apenado, pois não há superlotação na Unidade Prisional dedicada ao regime que o justifique, bem como porque ele fora condenado pela prática reiterada do delito de roubo, retomando o cumprimento da pena na forma como estabelecida na lei.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18646162, pág. 49), a defesa do apenado clama pelo
improvimento
do recurso interposto, para manutenção
in totum
da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada
(ID nº 18646162, pág. 55).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto harmonizado, mediante monitoramento eletrônico.

Requer o
dominus litis
,
preliminarmente
, seja reconhecida a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF para tratar do regime “semiaberto harmonizado”, uma vez que pretende inovar no ordenamento jurídico, a par da existência da Resolução nº 412/2021 já tratando do tema.

Entretanto, a
pretensão preliminar não comporta sequer conhecimento
, de vez que é competência do Tribunal Pleno que o exame da matéria, consoante regra do art. 32, incisos I e II, do Regimento Interno deste TJE/PA.

Lado outro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, a supracitada Nota Técnica
“não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”
(TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023)

No que tange ao mérito do agravo, ressalto que
encontra-se prejudicado
, pois, consoante consulta recente ao SEEU, no que tange ao Processo de Execução n.º 2001021-51.2023.8.14.0051, em decisão datada de 1º de outubro de 2024 (SEQ. 247-1), observa-se que o reeducando foi beneficiado com
PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO,
com autorização do cumprimento em regime domiciliar.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, nesta, o julgo prejudicado, conforme fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/11/2024